Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. CONSTITUIÇÃO APÓS A CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 49 DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSENTE POTENCIAL LESIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. O entendimento adotado pelo STJ de que nas execuções individuais que não se submetem ao juízo concursal não podem ser adotadas medidas constritivas que comprometam o cumprimento do plano de recuperação judicial em curso não serve como moratória indiscriminada das obrigações da empresa, especialmente quando relativas a dívidas constituídas depois do pedido de recuperação judicial.
3. Constituído o crédito após a concessão da recuperação judicial, deve a pretensão executiva ter regular prosseguimento no Juízo cível, não havendo que se falar em habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo universal, sobretudo quanto exaurido o prazo do art. 61 da Lei 11.101/2005.
4. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.